Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700154-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO DA CUNHA PASSOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por PAULO DA CUNHA PASSOS em face de sentença com parcial procedência dos pedidos da inicial proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará em que litiga com GOL LINHAS AÉREAS S/A. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 47958354). Intime-se o recorrente, PAULO DA CUNHA PASSOS, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de 5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 16:19:25. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito